Tribunal: TJDFT
Processo: 0746304-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746304-73.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSONN NOGUEIRA SANTOS AGRAVADO: ADRIANO NOGUEIRA SANTOS D E S P A C H O WANDERSONN NOGUEIRA SANTOS interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 77999185 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator